Tribunal: TJDFT
Processo: 0736038-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736038-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Priscila Santana de Oliveira Embargada: Banco Volkswagen S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Priscila Santana de Oliveira contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação de tutela recursal e concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante comprovasse a sua renda (Id. 63417635). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator